Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-62.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006074-62.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONATILO BUENO DOS SANTOS - CPF: 691.656.451-20 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº:
1006074-62.2026.8.11.0001

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
DONATILO BUENO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:
07 A 09/07/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PACOTE DE SERVIÇOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PAGAMENTO DE FATURAS. UTILIZAÇÃO REGULAR DA CONTA. CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se de
Ação Declaratória
na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega descontos indevidos em sua conta corrente com, denominação
““TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO4/ TITULO DE CAPITALIZACAO / CONTA DE LUZ ENERGISA/MT-00006464929 / MORA CONTA DE LUZ ENERGISA/MT
.

2.
Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Da análise dos autos, em especial os extratos da conta corrente juntados com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta corrente, a exemplo de saques, transferências, ressaltando-se inclusive a existência de conta poupança vinculada, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

4.Sentença de improcedência.
Utilizo a
sentença

recorrida
como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...)
Pois bem, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Instituição Financeira demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome da Reclamada é devida, bem como que houve a contratação dos seus serviços, conforme preconiza o artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.Inicialmente, cumpre destacar que o Reclamante não nega a titularidade da conta corrente, tampouco a fruição dos serviços bancários, limitando-se a alegar uma suposta ausência de autorização para os descontos.Todavia, a tese de vício de consentimento não subsiste diante da realidade fática. A origem dos lançamentos reside na contratação e na efetiva movimentação da conta, a qual é utilizada de forma assídua pelo Demandante em suas relações comerciais e pessoais.Tal fato é corroborado pelos extratos bancários colacionados pelo próprio Reclamante (Id n. 222191493), que constituem prova inequívoca da aceitação das condições contratuais. A utilização reiterada dos serviços, sem qualquer oposição contemporânea, ratifica a validade do negócio jurídico e afasta qualquer alegação de desconhecimento ou erro. Assim sendo titular de conta corrente na instituição financeira reclamada, são devidas as cobranças referentes à manutenção da conta, identificadas nos extratos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO4/”.Os demais débitos referentes ao “TITULO DE CAPITALIZACAO / CONTA DE LUZ ENERGISA/MT-00006464929 / MORA CONTA DE LUZ ENERGISA/MT” são relativos à utilização regular dos serviços, incluindo pagamento de contas e utilização de cartão de crédito, realizados com a utilização de senha pessoal, não havendo qualquer irregularidade nos descontos. Ainda, é de se anotar que os extratos juntados pelo reclamante informam que este possui conta corrente no banco reclamado desde 2019, e nunca insurgiu contra os descontos no período de cinco anos, tampouco negou ter usufruído dos respectivos serviços. Desse modo, considerando que o reclamante confirmou, na petição inicial, que utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado, e inexistindo nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Nesse mesmo sentido temos a jurisprudência.“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de alegados descontos indevidos em conta bancária. O recorrente sustenta desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPESSO1”, “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS III”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA PRÉ-PAGO”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT” e “GASTOS CARTÃO DE CRE”, afirmando não ter autorizado as transações e não ter obtido restituição na via administrativa. A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando na contratação comprovada e na utilização habitual dos serviços por parte do reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária do reclamante são indevidos por falta de autorização ou contratação válida; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos mencionados descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os descontos questionados decorrem da contratação e utilização habitual da conta bancária e serviços relacionados, conforme demonstrado nos extratos bancários e documentos anexados aos autos, que indicam operações regulares realizadas mediante senha pessoal. O reclamante admite a titularidade da conta corrente e a utilização de serviços bancários, inexistindo prova de vício de consentimento ou irregularidade nos lançamentos, não tendo sido demonstrada a ilicitude dos descontos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. As tarifas bancárias e os pacotes de serviços têm respaldo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, sendo possível ao consumidor alterar ou cancelar o pacote a qualquer tempo, não havendo comprovação de solicitação de exclusão ou migração para pacote essencial. Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, é imprescindível a existência de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos não verificados no caso, ante a legalidade das cobranças e a ausência de falha na prestação do serviço. A jurisprudência confirma a validade dos descontos quando comprovada a contratação e a utilização dos serviços bancários, inexistindo direito à repetição do indébito ou indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da contratação e do uso regular dos serviços bancários legitima os descontos efetuados na conta corrente do cliente. O correntista deve provar a ausência de contratação ou eventual vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias. A inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN n. 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1066701-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 23.02.2025, DJE 23.02.2025. (N.U 1004211-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS CONTRATADA. VALIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira, bem como reconheceu a litigância de má-fé da parte autora. A recorrente alegou inexistência de contratação de pacote tarifário e utilização da conta apenas para o recebimento de benefício previdenciário, sustentando a indevida cobrança mensal de “Cesta Bradesco Expresso 4” entre 2017 e 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias cobradas a título de “Cesta Bradesco Expresso 4” decorreram de contratação válida; e (ii) estabelecer se se caracteriza litigância de má-fé no ajuizamento da ação pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do pacote de serviços bancários resta comprovada por termo de abertura de conta e adesão a produtos e serviços datado de 14/12/2016, no qual consta a opção expressa pela “Cesta Bradesco Expresso 4”. 4. Os extratos bancários demonstram lançamentos mensais regulares e compatíveis com o serviço contratado desde fevereiro de 2017, evidenciando ciência e utilização continuada da conta para múltiplas finalidades, afastando a tese de conta exclusiva para recebimento de benefício previdenciário. 5. A inexistência de prova de pedido de cancelamento do serviço ou de reclamações anteriores reforça a legitimidade da cobrança e a inexistência de ilicitude na conduta do banco. 6. A condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois não restou comprovada a prática de conduta dolosa ou temerária pela autora, pessoa idosa e analfabeta que buscou apenas esclarecer a legalidade de descontos bancários antigos, presumindo-se a boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a improcedência do pedido principal. Tese de julgamento: 1. A comprovação documental de adesão a pacote de serviços bancários legitima a cobrança de tarifas correspondentes, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de benefício previdenciário. 2. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pelo simples ajuizamento de ação fundada em dúvida plausível acerca de cobranças bancárias. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10745529320248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2025)Assim, não sendo conta salário, viável os débitos de taxas, tarifas, e demais cobranças da utilização de uma conta.Desta forma, não há como declarar inexigíveis os valores cobrados pelo Banco reclamado.Diante do inadimplemento, não merece acolhida o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista se tratar de exercício regular de direito pela reclamada.Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.Ocorre que,
in casu
, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.Desta feita, os elementos constantes na petição inicial não são suficientes para deferimento do pleito, tanto a título de danos materiais como morais.Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
.”

5.
P
ortanto, o pedido da autora de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6. Quanto ao estorno relação pelo reclamado, referente a cesta de serviços, tal fato não induz necessariamente a procedência dos pedidos, tratando-se de mera liberalidade da instituição bancária.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026